Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Intime-se o exequente acerca do resultado da pesquisa de Id. 33286546 e seguintes, para manifestar-se e requerer o que entender de direito. Na mesma ocasião intime-se o executado acerca da penhora realizada, para, querendo, manifestar-se. Brasília,9 de março de 2022 15:17:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA